Tribunal: TJPA
Processo: 0112113-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112113-41.2016.8.14.0301

APELANTE: RUBENS JOSE DE SENA BRABO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA.
PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de auxílio-doença acidentário formulado pelo recorrente (demandante).

2. O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão do autor com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa.

3. O apelante não questionou a especialidade da perita no momento oportuno, o que enseja a preclusão. Incidência do art. 278 do CPC. Afastada a preliminar de nulidade da prova pericial.

4. O auxílio doença acidentário, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho, por mais de quinze dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

5. O magistrado considerou a conclusão exarada pela perita,
a qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico referente à coluna do autor não acarreta inaptidão para o trabalho.

6. Não estando incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0112113-41.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RUBENS JOSÉ DE SENA BRABO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBENS JOSÉ DE SENA BRABO
(ID 11260036)

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando a conversão de auxílio doença comum em auxílio doença acidentário, bem como a prorrogação de tal benefício, com efeitos retroativos ao dia 8/9/2015.

O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor, utilizando, como principal fundamento, o laudo pericial que atesta a aptidão do demandante para o trabalho.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo: a) nulidade da perícia realizada, pois a médica perita não teria especialidade na enfermidade do autor, o que ensejaria a necessidade de nova prova pericial; b) evidência de sua incapacidade, que estaria comprovada pela documentação médica juntada com a inicial, onde consta que o recorrente possui graves lesões na coluna.

Ao final, requer a reforma da sentença, de modo que o pedido formulado na exordial seja julgado procedente.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 11260039, refutando a pretensão recursal.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15320720.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

I. Preliminar de nulidade da perícia realizada.

O apelante alega a
nulidade da perícia realizada, sob o argumento de que a médica perita não teria especialidade na enfermidade do autor, o que ensejaria a necessidade de nova prova pericial.

No caso, a nomeação da perita, Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello, foi determinada pelo Juízo em decisão proferida em 16/5/2016, a qual foi publicada no DJe de 19/5/2016 (ID 11260030, p. 6-7).

Além de não arguir o impedimento ou a suspeição da perita, o autor apresentou manifestação sobre o laudo sem questionar a especialidade da médica, conforme se observa pela petição ID 11260033.

Desse modo, mostra-se preclusa a arguição do apelante, a teor do que dispõem os arts. 148, II, § 1º, e 278, do CPC, a saber:

“Art. 148.
Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II
- aos auxiliares da justiça;

§ 1º
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Art. 278.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. (Grifo nosso).

Nessa esteira, anda a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-AIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR PERITO ESPECIALIZADO.
IMPUGNAÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE APÓS A PRODUÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. LAUDO PERICIAL PRECISO E REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8213/91. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
Cumpre à parte impugnar a nomeação do perito logo após ter sido intimado da respectiva decisão, e não fazê-lo quando já concluído o laudo médico-judicial. A declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte e deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a ela falar nos autos, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.
Cediço que consoante o art. 479 do CPC-2015 não se encontra o julgador adstrito ao laudo pericial. No entanto, na presente lide, sopesando os elementos de prova acostados ao caderno processual, inclusive a conclusão vertida no laudo pericial, chega-se ao convencimento de que o Apelante efetivamente não preenche os requisitos para gozo de nenhum benefício pleiteado, vez que provada sua capacidade laborativa. Restando comprovada, por meio de perícia médica precisa e regular, a ausência de incapacidade para o trabalho habitual, há que se manter íntegra a sentença apelada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003817-40.2021.8.05.0080 oriundo da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante- RONALDO DE ARAÚJO SILVA e como Apelado- INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2

(TJ-BA - APL: 80038174020218050080 V DE REG PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO
. Pleito da parte autora, ora excipiente, pelo reconhecimento da suspeição do perito de engenharia, nomeado pelo juízo. Decisão de rejeição da exceção de suspeição. SUSPEIÇÃO – PERITO – PRECLUSÃO -
Dispõe o art. 465, § 1º, inciso I, do CPC, que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito.
No caso dos autos, a decisão que nomeou o perito foi publicada em 09/09/2019 e somente em 17/09/2019, após a interposição de Embargos de Declaração, o prazo para alegação de suspeição do perito passou a correr – Apenas em 18/11/2020 houve o protocolo de petição juntada pela parte autora alegando a suspeição do perito nomeado pelo juízo. Diante de tais datas, tem-se que a alegação de suspeição do perito está coberta pela preclusão, uma vez que foi feita após mais de 01 ano e 02 meses após o prazo previsto para tanto – Ademais, litiga contra a agravante, ora excipiente, a arguição da suspeição ter sido feita somente após a ciência do teor do laudo elaborado, o qual é desfavorável à ora agravante. Incidente de suspeição precluso. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-95.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

Portanto, a arguição de nulidade da prova pericial revela-se preclusa.

II. Mérito.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício do auxílio-doença para os segurados do INSS está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 59 e 61,
in verbis
:

“
Art. 59
.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, define o conceito de acidente de qualquer natureza e estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício pleiteado pelo demandante, senão vejamos:

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

§ 1º
Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa
. (Grifo nosso).

Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

§ 2º Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

(...)”. (Grifo nosso).

O auxílio-doença, instituído pela Lei nº. 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

Os documentos juntados com a inicial (ID’s 11260027 a 11260030, p. 2) demonstram que o autor: a) sofreu acidente de trabalho em 7/12/2001, especificamente uma queda após o rompimento do piso de uma ponte de madeira; b) teve afastamentos relacionados ao referido acidente nos períodos de 20/3/2002 a 20/4/2002; 3/3/2009 a 17/9/2009 e 12/11/2010 a 1/2/2011; c) recebeu auxílio doença acidentário (código 91) nos referidos afastamentos; d) no período de 8/9/2015 a 22/9/2015 recebeu auxílio doença comum (código 31), ou seja, não relacionado a qualquer acidente de trabalho.

Entretanto, no laudo da perícia realizada em 16/6/2016 (ID 11260032, p. 3-4), consta que:

1)

O apelante possui Cervicalgia (CID: M54.2) e Lombalgia (CID M54.5);

2)

Não há elementos para afirmar que as referidas doenças são decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 7/12/2001;

3)

O recorrente está APTO para exercer sua atividade laboral.

A conclusão da perita do juízo foi a seguinte:

A perita, que é médica do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado aceitou a conclusão da perita judicial, a qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico relativo à coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.

A sentença recorrida está em conformidade não só com o laudo pericial, mas também com os demais elementos constantes no processo. Os documentos médicos que instruíram a inicial não indicam a persistência de incapacidade para o trabalho.

O perito registrou que a moléstia do apelante é de natureza degenerativa, o que afasta, por si só, a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91. Tal dispositivo estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (vide transcrição acima).

Logo, não estando incapacitado para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Dessa forma, os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão da perita, cujos atos gozam da presunção de fé pública. O apelante não apresentou novos documentos médicos idôneos que pudessem afastar as conclusões tecidas pela
expert
do juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. Desnecessária a realização de nova perícia, por outro profissional médico, diante da coerência entre o laudo pericial e o conjunto probatório, bem como por não restar demonstrada a ausência de capacidade técnica, ou de idoneidade do profissional nomeado pelo Juízo. 2. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisam do feito elementos que tenham o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560940420184039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. HONORÁRIOS. 1. A realização de nova perícia somente é recomendada quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC).
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas. 2. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (1) qualidade de segurado; (2) cumprimento do período de carência; (3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 3. Somente contexto probatório muito relevante, constituído por exames que conclusivamente apontem para a incapacidade do segurado, pode desfazer a credibilidade que se deve emprestar a laudo pericial elaborado por profissional qualificado a servir como auxiliar do juízo. 4. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho, imprópria a concessão de auxílio-doença
. 5. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC).

(TRF-4 - AC: 50055071420194049999 5005507-14.2019.4.04.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA)

EMENTA. APELAÇÃO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA
. LAUDO PERICIAL QUE REVELA O AUTOR APTO AO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES À RESPEITO DE VÍCIOS NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Se o exame pericial considera o autor apto ao trabalho, torna-se inviável a concessão do auxílio doença. 2.Exame pericial que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.
3. O mero inconformismo com o resultado da perícia não tem o condão de afastar o fato de ser uma prova baseada em conhecimentos médicos técnicos, não possuídos pelo profissional jurídico. Para invalidação da prova produzida pelo expert, necessário seria a apresentação de outras provas, abalizadas, e seriamente capazes de por em dúvida a conclusão do profissional médico em questão. Também não se mostra idônea a alegação de que o médico clínico não possui a capacidade para realização do exame, afinal, a especialização não seria necessária para detectar a doença, ainda mais se esta tivesse no nível incapacitante suscitado pelo Apelante. Note-se também que a irresignação quanto a competência do perito não fora arguida temporaneamente, quando da designação do mesmo, e nem mesmo após a confecção do laudo, somente sendo feita em sede de Apelação. Ademais, para confecção do laudo, foram analisados também exames, requeridos e confeccionados por especialistas, trazidos pelo próprio Recorrente. Apelação à qual se nega provimento. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0197714-72.2008.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )

(TJ-BA - APL: 01977147220088050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública da perita e da perícia por ela produzida, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto,
constatada a capacidade laboral do recorrente, não se mostra possível o def
erimento do benefício almejado.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade da prova pericial e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023